Tribunal: STF
Processo: AI 497482
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS E
PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL - SÚMULA 454/STF - RECURSO IMPROVIDO.
- A
ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte
do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a
 falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a
utilização do recurso extraordinário. Precedentes.
- A situação
de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando
ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via
recursal extraordinária. Precedentes.
- Não cabe recurso
extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir
questões de fato, ou de examinar matéria de caráter probatório, ou,
ainda, de interpretar cláusula contratual. Precedentes.